Tribunal: TJDFT
Processo: 0703719-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA AO PRESO. NETA MENOR IMPÚBERE. APENAS 02 (DOIS) ANOS DE IDADE. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA PROTEÇÃO INTEGRAL.
1. Embora não se desconheça que os detentos necessitem de ressocialização e fortalecimento de laços familiares, deve ser resguardada a integridade física, moral e psíquica dos menores.
2. Considerando-se que os estabelecimentos prisionais não possuem adequadas condições de segurança, e em se tratando de criança com dois anos de idade, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de visita ao avô, que cumpre pena no sistema prisional, prevalecendo o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, que possui assento constitucional (artigo 227, CF), sobre o direito do preso ao recebimento de visitas.
3. Agravo não provido.